Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA PENHORA A 20% DOS CRÉDITOS LOCATÍCIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÕES MANTIDAS.

1. Não demonstrado que a constrição integral dos aluguéis represente onerosidade excessiva à empresa executada, a ponto de inviabilizar a continuidade da sua atividade empresarial, notadamente porque não representa a única fonte de verba responsável para o adimplemento das suas obrigações, inviável o pedido de limitação da penhora a 20% dos créditos locatícios.

2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.